Tribunal: CARF
Processo: 35011.003087/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.003087/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA SOMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2005
MULTA
ISOLADA.
FATOS
GERADORES
DIFERENTES.
CONTABILIDADE
INEXATA.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
O contribuinte de contribuição previdenciária que deixar de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos está sujeito à
multa legal, cujo fato gerador é distinto da negativa de apresentação de livros e
documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.003087/2006-26
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003087/2006-26

Trata-se de lançamento de multa, Debcad no 35.955.730-9, por deixar, o
contribuinte, de lançar adequadamente em sua contabilidade todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária (fundamento legal no 34).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 111 a 113 ) e a impugnação foi considerada
parcialmente improcedente procedente (e-fls. 126 a 130).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a duplicidade do lançamento,
cujo objeto seria o mesmo do que consta no Debcad no 35.955.731-7.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, e dele conheço.
O recorrente alegou que o presente lançamento deve ser cancelado porque
corresponde ao que consta no Auto de Infração Debcad no 35.955.731-7.
A questão foi analisada pela instância antecedente que assim concluiu:
Ultrapassados esses argumentos, insta observar que o cerne da impugnação apresentada
diz respeito a alegação de que o Auto de Infração, ora questionado, foi lavrado em
duplicidade com as penalidades levantadas no AI 35.955.731-7, entendimento esposado
pelo impugnante , à vista da transcrição do seguinte enunciado:
"O contribuinte apresentou os documentos solicitados, com exceção dos livros e
documentos contábeis de 2001, livro razão e documentos contábeis de 2002, fato que
levou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.955.731-7".
10. Cumpre dessa forma, observar que examinadas as peças dos autos relativos ao AI
mencionado, ou seja o de n° 35.955.731-7, constata-se que sua lavratura deu-se por
infração ao artigo 33, parágrafo 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 232 do
Regulamento da Previdência Social., contrapõem-se, portanto ao acima alegado,
considerando que a conduta tipificada no AI objeto da presente impugnação, ficou
caracterizada por infração ao disposto no artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91 , c/c o
art.225, II, § 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99, com código de fundamentação lega1.34.
11. Assim sendo, e não trazendo a impugnante fatos ou motivos capazes de refutar o
procedimento fiscal e a multa regularmente lançada, não há motivo para cancelar a
presente autuação, eis que lavrada com total amparo legal.
Claro está, pois, que as multas aplicadas por meio do Auto de Infração Debcad no
35.955.730-9, objeto deste processo, e do Auto de Infração Debcad no 35.955.731-7 referem-se a
condutas distintas com diferentes capitulações legais.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003087/2006-26

O fato gerador da multa deste processo é o descumprimento da obrigação de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
O fato gerador da multa do Auto de Infração Debcad no 35.955.731-7 é deixar de
exibir, quanto intimado, os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias.
Portanto, não ocorreu o bis in idem alegado pelo recorrente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital